Tribunal: TJES
Processo: 5000287-04.2020.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000287-04.2020.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA BARBOSA RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000287-04.2020.8.08.0057

RECORRENTE:
MARIA BARBOSA RODRIGUES

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECURSO DO CONSUMIDOR. SEGURO NÃO SOLICITADO. DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO DA REQUERENTE. VENDA CASADA.
QUANTUM
IRRISÓRIO. DANOS MORAIS MAJORADOS. NÃO É CASO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ. APLICAÇÃO DO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL PARA CORREÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais por cobrança indevida ajuizada por MARIA BARBOSA RODRIGUES em face do BANCO BRADESCO S.A. e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.

Em síntese, o requerente alega que é cliente do Banco Bradesco, por onde recebe seu benefício previdenciário por invalidez e que ao retirar seu extrato bancário notou que a segunda requerida promoveu diversos débitos automáticos denominados Bradesco Vida e Previdência desde o dia 06/07/2018.

Ademais, informa que possui junto ao Banco Bradesco um empréstimo consignado e acredita tratar-se de venda casada e que nunca teria concordado com tal seguro caso tivesse ciência. Ato contínuo, procurou a agência a fim de requerer o cancelamento desses descontos, que foi concedido, todavia, o Banco não ressarciu os valores descontados, que ao todo somam R$977,02.

Em sede de contestação, o Banco Bradesco S.A. sustentou que inexiste o dever de indenizar, uma vez que todos os atos praticados pela instituição foram lícitos. Ainda, defende a inaplicabilidade da repetição de indébito e que a situação não permite a condenação em danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de:

A) DECLARAR a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de seguro “Bradesco Vida e Previdência” firmado entre as partes;

B) CONDENAR as rés, solidariamente, a pagarem a importância de R$ 1.000,00 (mil reais), referente a indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento;

C) CONDENAR as rés, solidariamente, a restituírem a parte autora a quantia de R$ 977,02 (novecentos e setenta e sete reais e dois centavos), acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do respectivo desconto, sem prejuízo da restituição dos descontos efetuados após o ajuizamento da ação, mediante comprovação do desconto nos autos.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 4780315, o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença merece reforma ao argumento que o valor arbitrado em dano moral é irrisório e pede a majoração. Por fim, defende que o termo inicial para incidência dos juros moratórios deve observar a súmula 54 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece parcial modificação.

Em relação a indenização por danos morais, entendo que o quantum arbitrado merece modificação, dado que estamos diante de uma conduta que lesionou a recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Isto posto, é evidente que o valor arbitrado pelo juízo de piso
é irrisório
(R$1.000,00) em face dos danos suportados pela consumidora. Ao passo que tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

O caso em apreço, no meu sentir, se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Ademais, a condição econômica da autora, aliada à condição econômica do requerido, de conhecimento público e notório, levam à necessidade de valor significativo para atingir os anseios da norma e a reparação do dano moral, que nada mais é do que direito fundamental à dignidade.

Outrossim, nos últimos anos, a inflação aumentou exponencialmente o que refletiu em um aumento nas despesas básicas, como cesta básica, gasto com energia, água, gás, combustível, serviço de telefone. Assim, a tarifação do dano moral, também deve acompanhar todo esse custo inflacionário para poder continuar reparando na mesma medida os danos extrapatrimoniais.

In casu
, após analisar os autos, constato que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, não há falar em reforma da sentença em relação ao arbitramento dos juros de mora desde a citação, uma vez que trata-se de relação contratual, portanto, aplicável o disposto no art. 405 do Código Civil (Resp 2033737/SP).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para AUMENTAR o
quantum
arbitrado em indenização por danos morais para o valor de
R$3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido conforme determinado na sentença.

Sem custas e honorários ante o resultado.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)